Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002730-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROMUALDO DA SILVA - CPF: 129.509.368-57 (EMBARGANTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - CPF: 927.989.501-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CO
N
TRADIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

Devem ser rejeitados
os
embargos de declaração, quando ausente a
omissão, a obscuridade e a contradição apontada s
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o valor aplicado do dano moral foi observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002730-31.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

PAULO ROMUALDO DA SILVA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PAULO ROMUALDO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID

191334185
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
189733679
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
183754220
)
,
que
deu
parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o
v.
acórdão
incorreu em
contradição

em relação
indeniza
ção por danos morais
, uma vez que

o caso apresentado, não versa sobre ‘situação genérica’ de falha de prestação de serviço, mas possui inúmeras particulares como demonstrado na ação, relatado na sentença, e, nas próprias contrarrazões
.

Defende
que
,

e
m casos de interrupção de energia, a Desembargadora Relatora vem fixando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de dano moral, e, em situações de titularidade já decidiu por impor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos
, assim como a Desembargadora Maria Helena e o Des. Sebastião De Morais, vem
mantendo a decisão de 1º grau que fixou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nestes casos
.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos ora opostos, visando sanar a
contradição
apontada e o julgado ser retificado,
para
manter
os danos morais no caso dos autos
em
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

Recurso tempestivo (ID
191415153
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão
no ID
193371665
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002730-31.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

PAULO ROMUALDO DA SILVA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue
contradição

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
.

Com efeito, o v. acórdão apreciou a demanda e deu provimento
parcial
ao recurso interposto pela
embargada
, por unanimidade, para reformar a sentença singular
tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
2.000,00 (dois mil reais
),
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

Assim
, o
quantum
indenizatório foi estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos ou representem enriquecimento sem causa
,
observando
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme trecho que ora se transcreve:

“[...]

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial e pela negativa da troca de titularidade, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante. No tocante ao valor da condenação, é sabido que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.
”
(ID
189733679
, p.
6/
7
)

Assim, o v. acórdão recorrido apreciou a questão posta nos autos para reconhecer a falha na prestação dos serviços da empresa embargada, impondo o dever de indenizar, sendo o valor da indenização de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não assiste razão à parte embargante, não havendo n
o acórdão recorrido
nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024